Tribunal: TJBA
Processo: 0004078-71.2013.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0004078-71.2013.8.05.0000.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno AGRAVANTE: ADEGUNDE COSTA DE OLIVEIRA e outros (18) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO PROCESSO POR FORÇA DE IRDR E TEMA 1202 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STF, no referido tema, vai, portanto, decidir se o art. 34, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia permaneceu vigente, após a edição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, para fins de definição de qual era o teto dos servidores públicos estaduais vigente no período anterior à Emenda à Constituição Estadual 25/2018. 2. Tal questão, como visto a partir da fundamentação adotada no acórdão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, possui impacto direto na confecção dos cálculos dos valores executados, porquanto diz respeito ao teto remuneratório que deverá ser observado no pagamento dos valores devidos. 3. Sendo assim e considerando o entendimento do STJ, manifestado no julgamento do REsp 1869867/SC (de relatoria do Ministro OG FERNANDES), no sentido de que, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, entendo pela manutenção do sobrestamento do processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004078-71.2013.8.05.0000.2.AgIntCiv, em que figuram como apelante ADEGUNDE COSTA DE OLIVEIRA e outros (18) e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora